Tribunal: TJMT
Processo: 1005144-73.2019.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005144-73.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE SOUZA - CPF: 567.624.611-15 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).” (Ap 92087/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JULIO CESAR DE SOUZA contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível - Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, M.M. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta que possui direito ao auxílio-acidente, uma vez que “a interpretação do laudo pericial foi realizada de maneira equivocada, uma vez que se levou em consideração o exercício da função de atendente comercial”.

Assevera que “a doença que acomete o Requerente é decorrente do trabalho, bem como que a reabilitação foi necessária, a fim de não haver piora/agravamento”.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a concessão do auxílio-acidente por acidente do trabalho.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 184369654 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida na Ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por JULIO CESAR DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em síntese, o autor, ora apelante, afirma que exercia a função de carteiro e que
necessitou de reabilitação profissional no ano de 2017 e passou a exercer a função de Agente de Correios – Atividade Atendente Comercial.

Assevera que recebeu o auxílio-doença entre 06/02/2017 a 27/09/2017.

Após a cessação do benefício, não foi concedido o auxílio acidente que lhe era de direito em razão de sua redução da capacidade laborativa, razão pela qual ajuizou a ação.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
auxílio-acidente -.

Com efeito
, o benefício auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões resultarem em sequelas que impliquem
em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia
, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Por sua vez, o Decreto nº 3.048/1999, em seu artigo 104,
§ 4º, inciso I estabelece que não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente nos casos em que se verifica a redução da capacidade funcional
sem repercussão na capacidade laborativa
:

Art. 104.
§ 4º Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

No caso dos autos, realizada a perícia médica, o perito concluiu que o autor não se encontra incapacitado para seu trabalho habitual e que a limitação foi temporária (ids. 182887253 e 182887262), como se vê:

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: ATUALMENTE NÃO SE VISLUMBRA INCAPACIDADES LABORATIVAS.

(...)

19. A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: NÃO SE APLICA.

(...)

1. Quais sequelas apresentam o periciado?

Resposta: NÃO FOI IDENTIFICADO “SEQUELAS” MOTORAS, FUNCIONAIS E/OU INCAPACITANTES EM RELAÇÃO AO APRESENTADO NAS INICIAIS PARA ESTE ATO PERICIAL MÉDICO.

(...)

7. Pode-se afirmar que essa limitação acima descrita é de caráter permanente ou crônico?

Resposta: NÃO – PERICIADO ESTEVE LIMITADA ÀS ATIVIDADES LABORATIVAS DE CARÁTER TOTAL E TEMPORÁRIA; LEMBRANDO-SE QUE ESTAR PORTADOR DO TRANSTORNO ORTOPÉDICO DO EIXO AXIAL NO SEGMENTO CERVICAL E LOMBOSSACRAL NESTE CASO, NÃO IMPLICA OBRIGATORIAMENTE EM ESTAR INCAPACITADO LABORATIVAMENTE.

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que embora o apelante apresente a patologia,
não houve redução da capacidade laborativa da função que habitualmente exerce, bem como que foi adaptado a nova função
.

Não obstante, nos termos do artigo 104,
§ 4º, inciso I do Decreto
nº 3.048/1999, não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente ao segurado que não
apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional que não repercutam na sua capacidade laborativa.

Com efeito, não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a capacidade do autor para o exercício da atividade laboral. Além disso, não existem nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Ademais, a impugnação a perícia médica apresentada pelo apelado não foi capaz de afastar a conclusão adotada pelo perito que foi claro e objetivo ao responder os quesitos, e afirmou que não há incapacidade para as atividades exercidas.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).(Ap 92087/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSS – AUXÍLIO-DOENÇA – PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Realizada perícia judicial, de onde se constata claramente, que o acidente sofrido pelo segurado não repercutiu na sua incapacidade laborativa, não há que se falar em conversão do auxílio-doença para auxílio-acidente, por não preencher os requisitos estipulados na lei. (N.U 0015618-42.2013.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015)

Logo, como a perícia médica foi conclusiva quanto à inexistência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, como exigido pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para a concessão do benefício pretendido, escorreita a sentença
a quo
que julgou improcedente o pleito inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), adicionados sobre o percentual já fixado, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, observando a suspensão em face da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024